Tribunal: TJDFT
Processo: 0710740-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE ATIVOS. OFÍCIO À SUSEP. INVIÁVEL. INEFICAZ. IMPENHORABILIDADE DE VERBAS DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial que indeferiu o requerimento de expedição de ofício à Superintendência de Seguros Privados (Susep) para verificar a existência de ativos penhoráveis em nome do executado
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se incumbe ao Poder Judiciário buscar bens do devedor sem que a parte credora tenha comprovado que efetuou todas as diligências possíveis para localizá-los, bem como avaliar a eficácia da medida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. É ônus do credor indicar bens do devedor suscetíveis de penhora e cabe a ele envidar esforços nesse sentido. Não é atribuição do Poder Judiciário realizar diligências para a localização de bens do devedor em substituição à parte credora
4. O princípio da cooperação não pode servir de pretexto para que o credor transfira a incumbência da procura de bens do devedor ao Poder Judiciário, especialmente quando não demonstrou que esgotou os mecanismos extrajudiciais de que dispõe para alcançar essa finalidade
5. A expedição de ofício à Superintendência de Seguros Privados (Susep) não demonstra utilidade para a satisfação do crédito, na medida em que eventuais valores encontrados a título de previdência privada são revestidos pela impenhorabilidade
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de Instrumento desprovido.
Tese de julgamento:
1. O deferimento de medidas atípicas no caso concreto impõe o esgotamento das medidas ordinárias e a demonstração de indícios mínimos de que aquelas possibilitam a satisfação do crédito, o que justifica a movimentação da máquina pública.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o; 798, II, c; 833, IV e § 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0708693-23.2024.8.07.0000, Rel. Des. Renato Scussel, Segunda Turma Cível, j. 11.9.2024; TJDFT, AI 07343879620218070000, Rel. Desa. Simone Lucindo, Primeira Turma Cível, j. 9.2.2022.